Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701040-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702624-74.2017.8.07.0014, movida contra o GUARABOX COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel de um dos devedores (ID 181024046, processo de referência). O agravante aduz que foram realizadas pesquisas judiciais e extrajudiciais, mas não foram localizados bens passíveis de penhora. Passado o prazo de suspensão do processo, o agravante procedeu a novas buscas por bens, ocasião em que foi constatada a existência de bem imóvel em nome de devedor fiduciante (Joabe) e de sua esposa. Depois disso, requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Não obstante, o magistrado indeferiu o pedido. Argumenta que a decisão merece reforma, pois a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel é um dos únicos meios viáveis para a satisfação da obrigação, uma vez que as pesquisas judiciais e extrajudiciais na tentativa de localização de bens não lograram êxito e os devedores não realizaram o pagamento do débito, nem ofereceram bens à penhora. Tece considerações acerca da possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel e dos efeitos da medida. Reproduz julgado deste Tribunal. Assinala que a execução é conduzida no interesse do credor e que a decisão agravada não se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade e prestação jurisdicional; que a penhora é possível de ser realizada no caso dos autos, dada a natureza e utilidade da medida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para evitar a extinção do processo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferida a penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 275.496, em que o agravado Joabe figura como devedor fiduciante. Preparo regular no ID 54931668. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do agravado Joabe Vieira de Araújo sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária. Eis o teor da decisão agravada (ID 181024046, origem): O art. 835, inciso XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC/2015, condicionando a sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2o, dispõe que "a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Nessa ordem de ideias, este Juízo possui o entendimento de que a inserção de restrição sobre o bem, móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC/2002). A afirmação supra encontra suporte jurídico no art. 804, §3o, do CPC/2015, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil" (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito do tema, destaco que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos" (Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, em especial, o expediente de ID: 155889028, verifico a existência de alienação fiduciária sobre o bem imóvel, com previsão de quitação para setembro de 2045, condição que obsta, sobremaneira, o acolhimento do pedido autoral. Ante as razões expostas, indefiro a penhora dos direitos aquisitivos referente ao imóvel objeto da certidão de ônus em ID: 138333355. Por conseguinte, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 65865232). Depreende-se que o Magistrado não vislumbrou efeito prático na medida pleiteada pelo agravante, com o fundamento de ausência de satisfatividade da constrição e impossibilidade de extinção do feito executivo, que ficaria a depender da quitação da dívida. Consta do ID 138333355 que o agravado Joabe Vieira de Araújo e sua companheira Yorranna Anástácia Oliviera adquiriam o imóvel de matrícula n. 275496, com alienação fiduciária em garantia, sendo o BRB – Banco de Brasília S/A credor fiduciário. Embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, não exclui a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, especialmente quando o credor não encontrou outros bens passíveis de penhora. Não obstante, deve o credor ficar ciente, desde logo, que o adimplemento do débito exequendo, mediante a realização de atos expropriatórios, deverá aguardar o implemento de condição resolutiva da propriedade fiduciária. Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é unânime em reconhecer a impossibilidade de se promover penhora sobre o próprio imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, sob pena de a constrição recair sobre bem de propriedade de terceiro alheio à execução. Nessas hipóteses, revela-se possível tão somente a penhora sobre os direitos aquisitivos, nos termos do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1738349, 07135461220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1779370, 07252502220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, ao menos em análise perfunctória e considerando que a execução se processa no interesse do credor, entendo que estão satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de obstar a extinção do processo. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator